Tribunal: TJDFT
Processo: 0739756-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739756-03.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ALFREDO BASSANESI, ARI LUIZ RODRIGUES TELES, NADIR CENTENARO, UMBELINA DE LOURDES CARDOSO ANDRADE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA ARBITRÁRIA DO FORO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. SÚMULA N.33 STJ. DISTINGUISHING. NOTA TÉCNICA No 8/2022 CIJDF. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ATIVIDADE PRODUTIVA. 1. Para que seja possível o ajuizamento da demanda acerca da ação civil pública n. 94.008514-1 - que tratou de índices cobrados em operações de crédito rural - no Distrito Federal é necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. No caso em análise, não há a demonstração de qualquer elemento fático que possa justificar a opção dos autores pelo foro de Brasília. 2. A escolha arbitrária do foro da sede da instituição financeira fere tanto o princípio constitucional do juiz natural e, portanto, a própria Constituição Federal; quanto a coerência do sistema normativo; de forma que a competência passa a ser absoluta, sendo possível o reconhecimento pelo Juízo a qualquer tempo ou grau de jurisdição. 3. Em relação à alegada relação consumerista, destaco o entendimento de que as cédulas de crédito rural foram emitidas com o intuito de estimular a atividade produtiva, não se configurando o beneficiário/produtor como destinatário final da operação financeira. Logo, disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis ao caso concreto. 4. O Enunciado da Súmula 33 do col. STJ não deve servir de salvo-conduto para que o foro seja escolhido de forma aleatória, sem que haja qualquer fator de ligação entre a parte e a Justiça local ou sem que a situação se amolde a um dos critérios legais, como ocorre no caso em análise. 5. A Nota Técnica CIJDF no 8/2022 destaca que em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 53, inciso III, alínea “a”, 381, § 2°, e 516, todos do Código de Processo Civil, sustentando que optaram por ajuizar a ação nesta capital, não se tratando de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o recorrido possui sede no Distrito Federal, e, assim, a opção dos insurgentes quanto ao foro competente para o processamento e julgamento da demanda deve ser prestigiada. Afirmam, ainda, que a incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício, conforme o enunciado 33 da Súmula do STJ; b) artigos 502 e 509, §4o, ambos do CPC, argumentando que, tendo a ação principal confirmado que as regras do Código de Defesa do Consumidor norteiam o pleito, não há espaço para na fase de liquidação ocorrer a alteração dessa premissa, sob pena de afrontar a coisa julgada. Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427 (ID 58750273). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 53, inciso III, alínea “a”, 381, § 2°, e 516, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de ID 58750273, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025